Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708400-64.2022.8.07.0019 REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado no ID no 50571005, porquanto a reclamação constitucional deve ser proposta na respectiva Corte Superior, por se tratar de ação de competência originária. Cumpra a Secretaria as ordens precedentes. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007